Tribunal: TJDFT
Processo: 0713173-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
direito constitucional e processual penal. Apelação criminal. Nulidade de busca domiciliar. Inexistência. Consentimento válido comprovado por registro audiovisual. Fundamentação da sentença. Ausência não configurada. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Materialidade e autoria comprovadas. Princípio da consunção. Inaplicabilidade. Manutenção da prisão preventiva. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei 10.826/03, art. 16), que também manteve a prisão preventiva. Sustenta nulidade da busca domiciliar e das provas subsequentes, ausência de fundamentação da sentença, insuficiência probatória, aplicação do princípio da consunção e desclassificação da arma de uso restrito para permitido, bem como pleiteia a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca domiciliar em razão de violação ao domicílio (CF, art. 5o, XI, e CPP, arts. 157 e 240); (ii) verificar se a sentença padece de ausência de fundamentação (CF, art. 93, IX); (iii) aferir se a materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas; (iv) avaliar a incidência do princípio da consunção entre os crimes de tráfico e posse ilegal de arma; e, (v) examinar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar é válida quando demonstrado o consentimento livre e espontâneo de morador com poder de acesso ao imóvel, devidamente comprovado por registro audiovisual, conforme entendimento do STJ (HC 598.051/SP).

4. A autorização de entrada concedida pelo primo do apelante, residente no imóvel, comprovada por vídeo, constitui consentimento legítimo, afastando a alegação de violação ao domicílio.

5. A distinção entre busca pessoal e domiciliar (CPP, arts. 240 e 244) impede a nulidade derivada, porque são diligências autônomas e fundadas em causas diversas.

6. A fundamentação da sentença atende ao art. 93, IX, da CF, expondo de modo claro os elementos que embasaram o convencimento judicial, não se confundindo fundamentação concisa com ausência de motivação.

7. O conjunto probatório — composto por laudos periciais, apreensão de 158,73g de cocaína, balança de precisão, dinheiro fracionado, arma de fogo e munições —, aliado aos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, demonstra a materialidade e autoria dos delitos.

8. A arma apreendida (pistola 9mm) é de uso restrito, conforme laudo pericial, não havendo elementos que indiquem sua utilização como meio necessário ao tráfico, razão pela qual é inaplicável o princípio da consunção.

9. O crime de posse ilegal de arma de fogo e o tráfico de drogas são autônomos e independentes, praticados mediante desígnios distintos, inviabilizando absorção de um pelo outro.

10. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da gravidade concreta dos crimes e do risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.

11. A manutenção da custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença, diante da persistência dos fundamentos que justificaram sua decretação.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, não provido